Tribunal: TJSP
Processo: 2056900-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão para o regime aberto – Progressão concedida pelo Juízo das Execuções – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado pela perda de seu objeto o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez já ter havido a efetiva progressão do paciente.